Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704509-24.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RAPHAEL ROMÃO DA SILVA SARMENTO MOTA RECORRIDOS: FRANCISCO LASMAR NOBRE, JEAN DAISY CORTEZ DA SILVA NOBRE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECEBIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. RENÚNCIA. PAGAMENTO. PROPORCIONALIDADE AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, a qual não recebeu a execução por quantia certa, mas determinou seja anotada nos autos a reserva de 13% sobre todo valor que for depositado no processo, para pagamento dos honorários advocatícios do agravante. 1.1. O agravante pede seja cassada a decisão recorrida para bloquear imediatamente o valor de R$ 38.512,29 disponível na conta judicial vinculada ao Processo no 0030396-34.2013.8.07.0001 e, subsidiariamente, a reforma da decisão para declarar que o valor a ser pago ao agravante é de R$ 57.747,26 e receber a execução por quantia certa. 2. O título executivo extrajudicial é formado por ato de vontade das partes envolvidas na relação jurídica de direito material e estão previstos no artigo 784 do Código de Processo Civil. 2.1. O contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial (art. 24, da Lei no 8.906/94 - Estatuto da OAB -). 2.2. Os requisitos formais da obrigação exequenda determinam que o título deve ser certo, líquido e exigível, conforme artigo 786 do Código de Processo Civil. 2.3. Considerando tais informações, ou seja, em verdade, a obrigação é que deve ser certa, líquida e exigível. 2.4. A certeza trata da necessidade de definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto). 2.5. A liquidez, por sua vez, da de determinabilidade de fixação do quantum debeatur, ou seja, o quanto se deve. Não é necessário que o título indique com precisão o quantum debeatur, mas que contenha elementos que possibilitem tal fixação. 2.6. Por fim, a exigibilidade entende-se a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação. 3. Da análise dos documentos juntados pelo apelante, de fato, não há liquidez no título, porquanto não constam elementos que possibilitem com precisão o exato quantum debeatur. 3.1. Ora, no procedimento executivo é necessária a juntada de demonstrativo de débitos do valor debendi discriminando-o, conforme preceitua o artigo 798, I, alínea “b”, do Código de Processo Civil: “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: I - instruir a petição inicial com: b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;”. 3.2. De acordo com o “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios”, resta claro que os valores foram pactuados em percentuais, ou seja, “13% (treze por cento) do proveito econômico auferido com as ações objetos desse contrato”, o que depende de liquidação. 3.3. Da planilha juntada no feito, percebe-se que o exequente está cobrando um importe a título de proveito econômico do contrato de honorários advocatícios, sem, contudo, demonstrar como chegou aos referidos valores. Ou seja, não consta discriminado o valor de cada proveito econômico e nem como se chegou ao valor final, o que demonstra o descumprimento da norma de regência. 4. Em relação à reserva sobre o valor que for depositado no processo, para pagamento dos 13% honorários advocatícios contratuais do Dr. Raphael Romão, a decisão comporta pequena reforma. A controvérsia a ser dirimida no presente agravo de instrumento se refere ao que foi expressamente excluído pela decisão recorrida em relação à restrição nos autos sobre: a) o bloqueio via Bacenjud, no valor de R$ 6.024,37; e b) a adjudicação do imóvel. 4.1. O agravante, Dr. Raphael, ingressou no feito de origem em 9/12/2016, conforme procuração, em decorrência da renúncia realizada pelo Dr. Marconi, que protocolou a petição inicial e permaneceu como patrono do agravado até 25/10/2023, quando renunciou aos poderes que lhe foram conferidos. 4.2. Em relação à penhora via BACENJUD no valor de R$ 6.024,98, posto que ocorrida em 27/03/2014, foram expedidos os alvarás de levantamento em nome dos exequentes em 3/11/2013. Assim, todos os fatos ocorreram antes do agravante patrocinar a causa, por isso, não faz jus a percentuais sobre esses valores. 5. Quanto à arrematação do imóvel da Av. Flamboyant, Águas Claras, DF, ele foi indicado à penhora em 10/11/2013 pelo então advogado da causa, penhorado em 13/12/2013, cujo auto de arrematação foi lavrado em 22/9/2016. 5.1. O advogado agravante peticionou nos autos pela primeira vez no dia 9/12/2016, mesma data da procuração, informando que foram pagas todas as despesas pendentes do imóvel e requerendo a carta de arrematação, que foi expedida 7 dias depois, em 16/12/2016. 5.2. Dessa forma, não resta dúvida de que quase todo o trabalho relativo à liberação do referido imóvel foi realizado pelo Dr. Marconi, tendo o agravante atuado no feito somente por 7 dias até a expedição da carta de arrematação. 5.3. Portanto, não há como o agravante receber o percentual contratado (13%) sobre o valor integral do imóvel a título de honorários advocatícios contratuais, considerando que a maior parte do trabalho foi realizado pelo patrono anterior. No entanto, o trabalho do agravante, embora tenha durado curto período de tempo (7 dias), foi decisivo para resolver uma questão que se arrastava a anos, por isso ele faz jus ao recebimento do percentual contratado sobre um valor proporcional do imóvel pelo seu labor.. 5.4. Nesses casos, este Tribunal de Justiça vem entendendo que os honorários devem ser fixados, por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho efetivamente realizado pelo advogado e o valor econômico da questão. 5.5. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) 8. Considerando que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi cumprido parcialmente e que, mesmo assim, possibilitou proveito econômico positivo as partes contratantes, é razoável que arbitramento judicial leve em consideração a alíquota estipulada contratualmente entre partes, mas que este percentual incida somente em 50% do valor referente a venda de bem na qual atuação dos patronos foi determinante para se concretizar. (...)” (07298063520218070001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 22/4/2024). 5.6. Assim, é razoável o arbitramento judicial para que fique restrito nos autos, enquanto perdurar o processo, o valor referente a 10% do valor relativo aos honorários contratuais de 13% do proveito econômico decorrente da arrematação do referido imóvel. 6. Reformada a decisão recorrida para dar parcial provimento ao agravo de instrumento para assegurar ao agravante a reserva de 10% do valor relativo aos 13% de honorários contratados sobre o proveito econômico decorrente da arrematação do imóvel da Av. Flamboyant, Águas Claras, DF, mantidas as demais disposições da decisão recorrida de reserva dos “13% de honorários contratuais ao êxito obtido no período em que o dr. Raphael Romão patrocinou a causa, qual seja, de 09 de dezembro de 2016 até 24 de outubro de 2023”. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. 7.1. Agravo interno prejudicado. Os acórdãos resultantes do julgamento dos embargos de declaração restaram assim ementados: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DE VALORES. PROPORCIONALIDADE AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes indicando contradição e omissão no acórdão de parcial provimento ao agravo de instrumento, o qual manteve a decisão de não recebimento da petição de execução de título executivo, reformando parcialmente para assegurar a reserva proporcional dos honorários advocatícios contratuais sobre o proveito econômico decorrente da arrematação do imóvel. 1.1. Os agravados alegam existir contradição em relação a quantia indevidamente bloqueada pela decisão liminar (R$ 2.500,00) e solicita o saneamento de erro material em data registrada na fundamentação do julgado. 1.2. O agravante, de sua vez, argumenta existir omissão e obscuridade por desconsiderar planilha apresentada a embasar o recebimento da petição de execução de título extrajudicial, bem como afirma ter o acórdão reconhecido os honorários estabelecidos pelo contrato no percentual de 13%, contudo determinou o recebimento proporcional ao trabalho realizado no período do patrocínio da causa. 2. No caso, ao apreciar o pedido de liminar, a decisão proferida nesta sede recursal deferiu parcialmente o pedido para determinar o bloqueio do valor referente a 13% dos honorários contratuais, acrescido de R$ 2.500,00, a título de pró-labore contratual. 2.1. Todavia, a determinação liminar restou superada pelo julgamento do mérito do recurso, ocasião na qual o acórdão embargado reformou a decisão liminar tão somente para assegurar ao agravante a reserva proporcional dos honorários contratuais (13%). 2.2. Desta feita, não há falar em contradição em relação a quantia bloqueada em sede de decisão liminar, notadamente porque superada pelo acordão que apreciou o mérito do recurso. 2.3. Em relação ao saneamento de erro material, referente a data registrada na fundamentação do acórdão, a retificação não implica em qualquer repercussão no resultado do julgamento, sendo autorizada a correção de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 494, I, do CPC. 3. Na hipótese, a despeito de o agravante pretender o recebimento da execução como título executivo por quantia certa, o acórdão ressaltou que da análise da petição e dos documentos juntados ao feito não revela existir liquidez, sendo insuficientes os elementos para aferir com precisão o valor exato devido ao patrono agravante. 3.1. Ponderou o julgado pretender o exequente a cobrança de importe a título de proveito econômico do contrato de honorários advocatícios, sem, contudo, demonstrar como chegou aos referidos valores ou discriminar o valor de cada proveito econômico, nem como se chegou ao valor final, implicando em descumprimento do art. 798, I, “b”, do CPC, inexistindo o vício alegado. 3.2. Do mesmo modo, ressaltou ter o advogado agravante ingressado no patrocínio do feito em 2016, em decorrência da renúncia do patrono anterior, não fazendo jus a incidência dos honorários contratuais de 13% em relação à penhora realizada em 2014. 3.3. Nada obstante, quanto à arrematação do imóvel, embora indicado à penhora 2013 pelo patrono anterior, ressaltou o acordão o peticionamento do advogado agravante em 2016 informando o pagamento das despesas do imóvel e requerendo a carta de arrematação, a qual fora expedida 7 dias depois. 3.4. Assim, entendeu o julgado ser descabido pretender o agravante receber o percentual contratado (13%) sobre o valor integral do imóvel a título de honorários advocatícios contratuais, considerando a maior parte do trabalho realizado pelo patrono anterior, mas garantiu a reserva de 10% do resultado da incidência dos honorários contratuais (13%) sobre o proveito econômico decorrente da arrematação do imóvel. 4. Enfim, a despeito das alegações dos embargantes, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram à manutenção da decisão de não recebimento da petição de execução de título executivo e reforma parcial para assegurar a reserva proporcional dos honorários advocatícios contratuais. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.2. Ademais, é cediço não estar o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. 5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Identificada a existência de erro material em data registrada na fundamentação do julgado, retifica-se de ofício o acórdão, sem implicar em alteração no resultado do julgamento, na forma do art. 494, inciso I, do CPC. 7. Embargos de declaração rejeitados. EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. RESERVA DE VALORES. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual julgou os embargos opostos contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. Os embargantes alegam contradição, pois os julgadores reconheceram a ocorrência do erro material por eles apontado e o órgão fracionário consignou no voto, por equívoco, a rejeição dos referidos embargos. Aduzem ter sido inserida retificação de ofício de questão totalmente alheia à dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se há contradição ao se reconhecer a ocorrência de erro material e o órgão fracionário consignar no voto a rejeição dos referidos embargos; e (ii) saber se a parte dispositiva do voto traz comando estranho à questão posta nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 4. De fato, ao final do dispositivo foi incluída retificação de ofício com erro material, posto que se referente a questão alheia a dos autos, quando na verdade, a retificação a ser feita na parte dispositiva se refere à correção da data de levantamento do alvará de 3/11/2013 para 03/11/2016, conforme restou consignado no acórdão. 5. No entanto, não há contradição ao reconhecer a ocorrência do referido erro material e rejeitar-se os embargos de declaração, pois o decisum é claro ao dizer que a retificação não implica em qualquer repercussão no resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Embargos parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: “1. Uma vez identificada no acórdão a indevida inclusão de retificação referente a questão alheia a dos autos, quando na verdade, deveria se referir à correção da data de levantamento do alvará, o erro material deve ser corrigido; 2. Em relação ao saneamento de erro material, não há contradição, posto que a retificação não implica em qualquer repercussão no resultado do julgamento”. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 494, I, do CPC. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 786, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando que o contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial e possui presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Aduz que a necessidade de cálculos aritméticos não retira a liquidez do título. Defende, subsidiariamente, que deve ser anulado o julgamento, em razão da violação ao devido processo legal. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RAPHAEL ROMÃO DA SILVA SARMENTO MOTA, OAB/GO 45.689, e ANDRÉ LUIZ MARINHO CARVALHO, OAB/GO 48.977. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto à mencionada contrariedade ao artigo 786, parágrafo único, do Código de Processo Civil, também não cabe subir o inconformismo, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Da análise dos documentos juntados pelo apelante, de fato, não há liquidez no título, porquanto não constam elementos que possibilitem com precisão o exato quantum debeatur [...] De acordo com o contrato, resta claro que os valores foram pactuados em percentuais, ou seja, “13% (treze por cento) do proveito econômico auferido com as ações objetos desse contrato”, o que depende de liquidação. Ora, no procedimento executivo é necessária a juntada de demonstrativo de débitos do valor debendi discriminando-o, conforme preceitua o artigo 798, I, alínea “b”, do Código de Processo Civil [...] Da planilha juntada no feito (ID 55634322), percebe-se que o exequente está cobrando um importe a título de proveito econômico do contrato de honorários advocatícios, sem, contudo, demonstrar como chegou aos referidos valores. Ou seja, não consta discriminado o valor de cada proveito econômico e nem como se chegou ao valor final, o que demonstra o descumprimento da norma de regência [...] Dessa forma, não merece reforma a decisão em relação ao não recebimento da inicial de execução por quantia certa de contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 58486603). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 68032350. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016